Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746857-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO D E C I S Ã O O presente feito encontrava-se suspenso, nos termos do art. 313, inciso I, §§1o e 2o, do CPC, em razão do falecimento da parte autora apelante, a fim de que fosse regularizada a devida sucessão dos herdeiros, conforme decisão de ID 57757811. Os herdeiros da autora falecida (ADRIANA ALVES DE MACEDO MELO, MÁRCIA ALVES DE MACEDO, MICHELLYNE ALVES VILLAFANE SANTOS, ROGÉRIO ALVES DE MACEDO e ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO) requereram sua habilitação nos autos do presente feito por meio da petição de ID 57859735. Verifica-se que os documentos dos herdeiros e procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso de apelação foram apresentados juntamente com o recurso de apelação da parte falecida (vide documentos de ID 57367744, 57367745, 57367746, 57367747, 57367748, 57367749 e 57367750). A parte ré, apesar de ter sido regularmente intimada, deixou de se manifestar a respeito do pedido de habilitação dos herdeiros da autora falecida (ID 57908128 e ID 58563467). Com efeito, segundo o art. 687 do CPC, “a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo”. A certidão de óbito de ID 57367743 aponta que a parte falecida não deixou bens inventariar. Ademais, a referida certidão também indica que a de cujus deixou o marido e quatro filhos, sendo que estes foram os que formularam o pedido de habilitação no presente feito. Ademais, ausente impugnação pela parte adversária. Assim, verifica-se que foram cumpridas as formalidades para tal ato. Deste modo, com fulcro no art. 689 c/c art. 691, do CPC, HOMOLOGO o pedido de habilitação formulado pelos herdeiros da parte autora falecida. Promova a Secretaria as alterações necessárias para fazer constar o nome dos herdeiros no polo ativo do presente feito. Após o transcurso do prazo recursal da presente decisão, voltem os autos conclusos para análise dos recursos interpostos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora